Tribunal: TJES
Processo: 5004657-66.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004657-66.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VINICIUS DALCOLMO KFURI SIMAO
AGRAVADO: M. S. L. D. K.
RELATOR(A
):
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5004657-66.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VINICIUS DALCOLMO KFURI SIMAO

AGRAVADO: M. S. L. D. K.

Advogados do(a) AGRAVANTE: ANA PAULA PROTZNER MORBECK - ES8229, JOAO PEDRO BERTOLLO DETTONI - ES17251, ROWENA FERREIRA TOVAR - ES3366

Advogados do(a) AGRAVADO: ANDRE LUIS REMEDE PRANDINA - ES10379-A, CATARINA ANGELA CARVALHO BREDA - ES33560

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
V.D.K.S.
contra a Decisão Monocrática de ID 2998445, que negou seguimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de
M.S.L.D.K., representada pela sua genitora R.L.K.,
em razão de sua deserção, bem como julgou prejudicado os Agravos Internos interpostos por ambas as partes.

Irresignado, o Embargante sustenta que há contradição na decisão monocrática embargada, tendo em vista que a decisão reconheceu a tempestividade do agravo interno, mas deixou de levá-lo a julgamento colegiado para análise meritória do pedido de gratuidade da justiça.

Nesse sentido, pugna pelo provimento dos aclaratórios opostos para reconhecer a contradição supramencionada, aplicar os efeitos modificativos e, assim, submeter o Agravo Interno a julgamento.

Em contrarrazões, a Embargada alega, em suma, que o Embargante se vale do presente recurso apenas para veicular seu inconformismo contra a decisão monocrática, que deve ser mantida em sua integralidade.

Aduziu, ainda, que não deve ser concedida a assistência judiciária gratuita, tendo em vista que a condição financeira do Embargante está muito acima da de um homem médio e que, conforme amplamente exposto em redes sociais e comprovado nos autos, este possui um alto padrão de vida, o qual é incompatível com o benefício pleiteado.

Pois bem.

Após analisar os autos, verifica-se que
os
presentes
aclaratórios merecem provimento,
senão vejamos.

Em breve resumo, observa-se que o
Embargante i
nterpôs recurso de Agravo de Instrumento (ID 1556307), pugnando pela concessão do benefício da assistência judiciária gratuita e pela antecipação de tutela recursal, para reformar a r. decisão recorrida e reduzir o quantum alimentar devido à Embargada
M.S.L.D.K.

Foi proferido despacho (ID 1795522) determinando a intimação do
Embargante

para apresentar os documentos que comprovassem o preenchimento dos pressupostos para a obtenção do benefício pleiteado, eis que o recorrente afirmou em sua exordial ser empresário e juntou declaração de imposto de renda onde há menção à existência de bens e direitos superiores ao valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais).

Após a manifestação do Embargante, foi proferida decisão (ID 1963512) pelo E. Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira, no sentido de reduzir o valor arbitrado a título de pensão alimentícia, bem como indeferir o pedido de gratuidade da justiça. Nesse sentido, foi expedida a intimação do Embargante para, no prazo de 5 dias, realizar o respectivo preparo recursal, sob pena de deserção.

A
Embargada
interpôs recurso de Agravo Interno (ID 2193013), alegando que o agravo de
instrumento

estaria deserto, além de requerer a retratação da decisão proferida, para que a pensão alimentícia em favor da menor fosse reestabelecida nos parâmetros fixados pelo juízo
a quo.

O Embargante também interpôs recurso de Agravo Interno (ID 2201609) e pugnou pela reforma da decisão, para que fosse concedido o beneplácito da assistência judiciária gratuita e, ainda, para que os alimentos fossem fixados
in pecunia
com o pagamento direto
nas fontes da

escola e do plano de saúde da menor.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões.

O feito foi redistribuído para este gabinete, conforme dispõe o art. 117, §3º do Código de Organização Judiciária, tendo em vista que o Desembargador Relator assumiu cargo na direção do Tribunal de Justiça.

Após, foi proferida decisão monocrática pelo Desembargador que me antecedeu neste gabinete (ID 2998845), não conhecendo do recurso de Agravo de Instrumento interposto, sob o fundamento de não ter sido recolhido o preparo recursal. Ainda, julgou prejudicados os dois Agravos Internos interpostos.

Por fim, o Embargante interpôs estes aclaratórios alegando a contradição da decisão embargada, que, apesar de ter reconhecido como tempestivo o recurso de Agravo Interno, que impugnava o indeferimento da gratuidade da justiça ao recorrente, não conheceu do Agravo de Instrumento por ausência de recolhimento do preparo.

Assim, sem maiores delongas, verifica-se que assiste razão ao Embargante, uma vez que este juízo incorreu em contradição ao não apreciar o Agravo Interno interposto.

Com efeito, a decisão monocrática deve ser anulada, tendo em vista a existência de
error in procedendo,
qual seja, haver recurso de Agravo Interno pendente de julgamento, que tem por objeto discutir a concessão da gratuidade da justiça ao Embargante, o que implica diretamente na realização, ou não, do preparo recursal.

Portanto, diante da contradição existente, dou provimento aos aclaratórios opostos para anular a decisão monocrática (ID 2998845) que julgou deserto o recurso Agravo de Instrumento, bem como julgou predicado os Agravos Internos interpostos.

Nesse sentido,

em homenagem aos princípios da economia processual e da celeridade,
passo,
nesta ocasião,
a analisar
as razões do Agravo Interno
do Embargante.

No que se refere ao pedido de concessão d
o beneplácito da assistência judiciária gratuita
,
observa-se que
o Código de Processo Civil assim estabelece:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Assim sendo, uma vez declarada a impossibilidade de custear a causa, em tese, o benefício deve ser concedido à parte. Todavia, conquanto conste tal declaração nos autos, é sabido que a presunção instituída no referido artigo não é absoluta, cedendo espaço à prova em sentido contrário.

Como se vê, a
solidificada jurisprudência desta Corte de Justiça destaca que a presunção de que goza a referida declaração é relativa (
iuris tantum
), podendo o Magistrado, com base nos elementos constantes nos autos, rejeitar o pleito. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DA AGRAVANTE. PRESUNÇÃO RELATIVA. SERVIDORA PÚBLICA DE 02 (DOIS) MUNICÍPIOS QUE AUFERE RENDA MENSAL LÍQUIDA APROXIMADA DE CINCO MIL E TREZENTOS REAIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DESPESAS FIXAS E VITAIS QUE IMPOSSIBILITEM O PAGAMENTO DO PREPARO DO APELO. CUSTAS INICIAIS DO MANDADO DE SEGURANÇA QUE FORAM QUITADAS. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO E ACESSO À JUSTIÇA QUE NÃO OBSTAM A COBRANÇA DE DESPESAS PROCESSUAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1) Tratando-se de pessoa física, o art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, positivando entendimento consagrado na jurisprudência pátria, estabelece que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante. Entretanto, a referida
declaração de hipossuficiência econômica goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado indeferir ou revogar a pretensão da gratuidade da justiça se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica
; deveras: A presunção iuris tantum pode ser elidida por prova em contrário, seja a já constante dos autos, seja a produzida pela parte ex adversa, consoante se observa do disposto nos arts. 99, § 2º, e 100, caput, ambos do Código de Processo Civil. (...) 4) É verdade que a Constituição da República tem como um de seus pilares o postulado da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, inciso XXXV), no escopo de assegurar o acesso à justiça de todas as pessoas, inclusive das menos favorecidas economicamente (art. 5º LXXIV). Todavia,
a concessão da gratuidade da justiça exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência, especialmente quando demonstrado que a postulante aufere considerável renda mensal
e não se desincumbe de comprovar que possui despesas fixas vitais mensais. 5) Recurso desprovido. (TJES; AgInt-AP 0000906-53.2019.8.08.0057; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 22/11/2022; DJES 02/12/2022)

Ainda nessa linha de entendimento, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA Nº 83/STJ. BENEFÍCIO INDEFERIDO NA ORIGEM. CONFIRMADO PELO TRIBUNAL APÓS ANÁLISE DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. REEXAME. INVIABILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA AFASTADA. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS NºS 283 E 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa física, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes
. (...) (STJ; AgInt-REsp 1.908.653; Proc. 2020/0317808-1; SC; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 30/11/2022)

Neste mesmo sentido, a doutrina ensina que “a
presunção da alegação de insuficiência, apesar de limitada à pessoa natural, continua a ser a regra para a concessão do benefício da gratuidade da justiça. O juiz, entretanto, não está vinculado de forma obrigatória a essa presunção e nem depende de manifestação da parte contrária para afastá-la no caso concreto, desde que existam nos autos ao menos indícios do abuso no pedido de concessão da assistência judiciária
”
1
.

No caso dos autos, devidamente intimado para comprovar a sua situação de hipossuficiência, de modo a evidenciar a compatibilidade da sua condição financeira com o deferimento do benefício requerido, o Embargante apenas reiterou o pleito e alegou haver contra si ação executiva cuja dívida atualizada perfaz a quantia de R$ 1.606.816,02 (um milhão seiscentos e seis mil oitocentos e dezesseis reais e dois centavos).

Ainda, em sua peça vestibular, sustentou que, apesar de ser empresário, em virtude de mal investimento, má-fé dos sócios e, ainda, da pandemia ocasionada pela Covid-19, perdeu todo seu patrimônio rentável, sem que tenha conseguido se reerguer.

Todavia, não foram juntados aos autos documentos
hábeis a comprovar sua alegada situação de hipossuficiênci
a, tais como declaração de imposto de renda referente ao exercício de 2022, faturas de cartões de crédito dos últimos meses, extratos bancários atuais, dentre outros.

Por outro lado
,
é possível
verificar
a existência diversas pessoas jurídicas em nome do Embargante, inclusive no exterior (ID 1556310, fls. 11/26), além de extenso anexo fotográfico oriundo de suas redes sociais
(ID 1556311, fls. 13 à ID 1556312 até a fl. 67)
, do qual se destacam as várias viagens realizadas ao exterior nos últimos anos, como por exemplo Punta del Leste, Los Angeles, Costa Amalfitana, Nova York, Amsterdã
e
Ibiza;
várias fotografias em restaurantes luxuosos em Trancoso e em São Paulo; uma homenagem recebida pelo “Dia do Empreendedor” em sessão solene realizada pela Câmara Municipal de Vitória; extratos de cartão de crédito
com faturas entre R$28.000,00 e R$
54
.
734
,00 que, apesar de estarem em nome da Embargada,
indicam
expressamente intensa movimentação financeira realizada pelo Embargante,
que é dependente cadastrado no cartão de sua ex-esposa
,

entre outros documentos.

N
ão se ignora o fato de que os documentos supramencionados sejam referentes aos anos de 2017 a 2019. No entanto,
uma vez que o Embargante não juntou documentos hábeis a comprovar sua situação de hipossuficiência, não há que se falar em deferimento do beneplácito da assistência judiciária gratuita.

Pelo contrário,
entend
e-se
que os documentos acostados aos autos,
a toda evidência,

apenas apontam para
a
permanência de
sua total condição
em
arcar com as despesas processuais,
de forma que
não
merece reforma a decisão agravada,
neste ponto.

Por fim
,
em relação ao pedido de fixação de alimentos conforme o binômio
possibilidade X necessidade,
bem como
o
de
redução do
quantum
alimentar fixado,

verifica-se que o exame
de tais questões deverá ser realizado em momento oportuno, isto é, quando do julgamento definitivo do recurso de Agravo de Instrumento, não havendo novo elemento de prova capaz de ensejar a modificação da deci
são
de ID 1963512.

Portanto, firme nas razões expostas,
DOU PROVIMENTO
aos aclaratórios interpostos para sanar a contradição apontada e
atribuir-lhes efeitos infringentes
tão somente para
anular

a decisão monocrática de ID (2998845) e, ato contínuo,
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno interposto pelo Embargante, mantendo a r. decisão (ID 1963512) que reduziu a pensão alimentícia fixada e indeferiu o benefício da gratuidade da justiça em seus próprios termos.

Intime-se o Embargante, para recolher o preparo recursal referente ao Agravo Interno e ao Agravo de Instrumento, nos termos do art. 101, §1º do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do Agravo de Instrumento.

Por fim, julgo prejudicado o Agravo Interno interposto pela Embargada.

É como voto.

1
NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume único.10. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2018. p. 303.

VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RAZÃO DA DESERÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AGRAVO INTERNO PENDENTE DE JULGAMENTO REQUERENDO A CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – RECURSO TEMPESTIVO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES – DECISÃO MONOCRÁTICA ANULADA – AGRAVO INTERNO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – BENEFÍCIO INDEFERIDO – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O
Embargante interpôs estes aclaratórios
aleg
ando

a
contradição
n
a
decisão embargada,
que
,
apesar de ter reconhecido como tempestivo o recurso
de Agravo Interno
que impugnava o indeferimento da gratuidade da justiça
ao recorrente
, não conhec
eu
do Agravo de Instrumento por ausência de recolhimento do preparo.

2.
Assiste razão ao Embargante, uma vez que este juízo incorreu em contradição ao não apreciar o Agravo Interno interposto, que visa discutir justamente a concessão da gratuidade da justiça ao Embargante.
P
ortanto,
diante da contradição existente,
d
á-se
provimento aos aclaratórios
o
postos para anular a decisão monocrática
que incorreu em
error in procedendo
ao julgar
deserto
o
recurso
Agravo de Instrumento.

3.
E
m homenagem aos princípios da economia processual e da celeridade,
passo,
nesta ocasião,
a analisar
as razões do Agravo Interno
do Embargante.

4.
No caso dos autos, apesar de devidamente intimado, o Embargante não juntou aos autos documentos
hábeis a comprovar sua alegada situação de hipossuficiênci
a, tais como declaração de imposto de renda referente ao exercício de 2022, faturas de cartões de crédito dos últimos meses, extratos bancários atuais, dentre outros.

5.
E
m relação ao pedido de fixação de alimentos conforme o binômio
possibilidade X necessidade,
bem como
o
de
redução do
quantum
alimentar fixado,

verifica-se que o exame
de tais questões deverá ser realizado em momento oportuno, isto é, quando do julgamento definitivo do recurso de Agravo de Instrumento, não havendo novo elemento de prova capaz de ensejar a modificação da deci
são
atacada.

6.
Embargos de Declaração acolhidos para
atribuir-lhes efeitos infringentes e
anular a decisão monocrática de não conhecimento. Agravo Intern
o
interposto pelo Embargante
conhecido e desprovido.
Agravo Interno interposto pela Embargada prejudicado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes e negar provimento ao Agravo Interno, nos termos do voto do Relator.